Tribunal: TJES
Processo: 5033203-55.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033203-55.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: RICARDO RANDOW MURARI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO COM BENEFÍCIO DE ACESSO À SALA VIP. MODIFICAÇÃO UNILATERAL. REDUÇÃO DO NÚMERO DE CORTESIAS. COBRANÇA PELO USO EXCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que cabível, tempestivo e o preparo foi recolhido no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo recorrido em face do banco recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que possui contrato de prestação de serviços de cartão de crédito junto à recorrente que havia a oferta de sete cortesias de sala VIP, a custo zero e, que houve modificação unilateral e sem informação, suportando cobrança que ora controverte (no que supera a 4ª cortesia). Diante disso, requer conceder o ressarcimento e indenização por danos morais.

Por outro lado, o recorrente, em sede de contestação, pugna pela improcedência da ação sob alegação de ausência de falha na prestação dos serviços e que houve modificação nas cortesias fornecidas, a partir de agosto/2023. Aduz ainda que informou o recorrido das alterações no termo de condições.

Em sede de sentença (ID 15943283), os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos para e CONDENO a parte Ré a pagar à parte Autora a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 1.234,72 (hum mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), na forma simples, acrescida a quantia com juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/02 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula n.º 43 do STJ.

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 15943485) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos verifico que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de probatório, na medida em que não junta aos autos o termo de condições devidamente assinado pelo recorrido, no qual constaria a possibilidade de alteração unilateral dos termos do contrato.

Ainda que tenha juntado notificação de alteração contratual, a ausência de assinatura do contrato fragiliza a hipótese de que o consumidor tomou devida ciência da possibilidade de alteração contratual, sendo certo que as cobranças referentes ao uso das salas VIP são indevidas.

No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO BLACK CARBON. PROMESSA DE ACESSO ÀS SALAS VIPS DE AEROPORTOS. ALTERAÇÃO UNILATERAL. REDUÇÃO DOS ACESSOS ÀS SALAS VIPS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREVISÃO CONTRATUAL A AUTORIZAR A MODIFICAÇÃO UNILATERAL DA OFERTA. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ADEQUADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (JECES. PROCESSO Nº 5005548-74.2023.8.08.0014. 3ª Turma Recursal. RELATOR(A):WALMEA ELYZE CARVALHO. Julg. 19/04/2024)

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
:

“Por outro lado, a Empresa a teor do disposto no artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor, deixou de demonstrar fato extintivo ou modificativo do direito da parte Autora, posto que, não demonstra, ao menos nos autos, que tenha observado o princípio da informação, na forma do disposto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, frente a CIP/FA junto ao PROCON, em 02/10/2023, sob o ID n.º 34135256 - Pág. 1, no que se refere a modificação da quantidade de cortesias fornecidas a parte, razão pela qual, falha na prestação dos serviços, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que por ora observo e, ato contínuo declaro a rescisão do contrato.

No que se relaciona ao pedido, em petição inicial, de danos materiais, a teor do disposto no artigo 5º, V, da CRFB/88, ante ao conjunto probatório nos autos, em especial extrato de cartão de crédito, sob o ID n.º 34135253, entendo pelo acolhimento, na quantia de R$ 1.234,72 (hum mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), na forma simples. Isso porque a parte Autora, não demonstrou a este Juízo, ao menos nos autos, que a Empresa violou os deveres anexos do contrato, a fim de que o ressarcimento pudesse ser em dobro. Nesse sentido o informativo n.º 803, do EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ [...].
”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)